Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. No caso, o embargante sequer especifica qual vício fundamenta a oposição dos aclaratórios, o que reforça a conclusão de que ele pretende, na realidade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento.
5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Recurso protelatório. Multa aplicada.